Tribunal: TJSP
Processo: 2184152-91.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – OBJETO RELATIVO À PENHORA DE VENCIMENTOS DO EXECUTADO POR DÍVIDA ORIUNDA DE ALUGUEL DE IMÓVEL – Compete ao Órgão Especial conhecer os incidentes de resolução de demandas repetitivas referentes à matéria de sua competência ou à matéria de competência não exclusiva de uma das Turmas Especiais de suas Seções – Art. 13, alínea "m" do RITJSP – A

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – OBJETO RELATIVO À PENHORA DE VENCIMENTOS DO EXECUTADO POR DÍVIDA ORIUNDA DE ALUGUEL DE IMÓVEL – Compete ao Órgão Especial conhecer os incidentes de resolução de demandas repetitivas referentes à matéria de sua competência ou à matéria de competência não exclusiva de uma das Turmas Especiais de suas Seções – Art. 13, alínea "m" do RITJSP – A Resolução no 623/2013 conferiu às 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado a competência para julgamento de ações e execuções relativas à locação de bem móvel ou imóvel (III.6) – Matéria afeta à competência exclusiva da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Incidente não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2184152-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em
que é requerente KARLA LACOTISSI ZIROLDO, é requerido ROBERTO
FERNANDEZ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM O PEDIDO DE SUSTENTAÇAO
ORAL E NÃO CONHECERAM DO INCIDENTE, COM DETERMINAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR
BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2184152-91.2019.8.26.0000 -
Osasco
2
VOTO N. 32.685 (Processo Digital)
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 2184152-
91.2019.8.26.0000
REQUERENTE: KARLA LACOTISSI ZIROLDO
REQUERIDO: ROBERTO FERNANDEZ
INTERESSADA: MARIA NATALINA RIBEIRO FERNANDEZ
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS OBJETO RELATIVO À PENHORA
DE VENCIMENTOS DO EXECUTADO POR DÍVIDA
ORIUNDA DE ALUGUEL DE IMÓVEL Compete ao
Órgão Especial conhecer os incidentes de resolução de
demandas repetitivas referentes à matéria de sua
competência ou à matéria de competência não exclusiva
de uma das Turmas Especiais de suas Seções Art. 13,
alínea “m” do RITJSP
A Resolução no 623/2013
conferiu às 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito
Privado a competência para julgamento de ações e
execuções relativas à locação de bem móvel ou imóvel
(III.6) Matéria afeta à competência exclusiva da Seção
de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Incidente não conhecido, com determinação.
Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas
apresentado pela autora da Ação de Execução por Quantia Certa, Processo
físico n. 0000195-95.2004.8.26.0405, ajuizada em face de Roberto
Fernandez. Por meio do presente, a requerente, com fundamento nos artigos
976 e seguintes do Código de Processo Civil, objetiva a resolução de
divergência jurisprudencial relativa à possibilidade de penhora sobre os
vencimentos do executado.
Conforme aponta a requerente, há divergência entre diversas
Câmaras da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça no que
concerne à possibilidade de penhora de salário do devedor de natureza não
alimentar. Algumas Câmaras entendem ser possível a relativização da regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2184152-91.2019.8.26.0000 -
Osasco
3
da impenhorabilidade de vencimentos em situações excepcionais, quando
da constrição judicial não decorrer privação de recursos indispensáveis ao
sustento do devedor e de sua família e não forem encontrados outros bens
penhoráveis, enquanto algumas Câmaras, a exemplo da 29a Câmara de
Direito Privado, julgam impenhorável o salário. Conclui a requerente que há
risco de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica, razão pela qual pleiteou
a admissão do presente incidente, com a suspensão da ação originária, na
qual pendem embargos de declaração contra v. acórdão que julgou recurso
de agravo de instrumento, até a análise do presente, quando se definirá a
tese a ser seguida no caso paradigma. Requer, também, a citação do réu na
ação originária, a fim de prestigiar os princípios da duração razoável do
processo e da ampla defesa (fls. 01/28).
O incidente foi livremente distribuído a este Relator, por
determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Privado, Des.
Campos Mello (fls. 118).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela admissão
do incidente (fls. 132/137).
É o relatório.
A princípio, não há dúvidas de que este C. Órgão Especial
efetivamente tem competência para o julgamento de Incidentes de
Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 13, alínea “m”, do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o qual dispõe que compete ao
Órgão, processar e julgar, originariamente: “proposições de enunciados de
súmulas, incidentes de assunção de competência e incidentes de resolução
de demandas repetitivas referentes à matéria de sua competência ou à
matéria de competência não exclusiva de uma das Turmas Especiais de suas
Seções” (g.n.).
Conforme se constata da redação do art. 13, “m”, do RITJ, a
atribuição conferida ao Órgão Especial para apreciar os referidos IRDRs é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2184152-91.2019.8.26.0000 -
Osasco
4
residual, tendo em vista ser da alçada das Turmas Especiais “a
uniformização da jurisprudência, por pacificação ou por incidentes de
resolução de demandas repetitivas referentes à matéria de competência
exclusiva de sua Seção” (art. 32, I, do RITJ).
Com fulcro na referida disposição regimental, este C. Órgão
Especial apreciou diversos Incidentes de Resolução de Demandas
Repetitivas, dentre eles o IRDC de no 2219617-69.2016.8.26.0000, que
tinha por objeto a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de
custas e emolumentos para obtenção de informações junto aos sistemas
BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.
Com efeito, considerando-se que a aplicação do Sistema
BACENJUD não se resume às execuções fiscais, a Turma Especial da
Seção de Direito Público encaminhou o referido incidente ao Órgão
Especial, por não se tratar de matéria afeta à Seção de Direito Público:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR)
Pedido formulado pela Procuradoria do
Município de Fernandópolis, no sentido de que, nas ações de execução
fiscal, esclareça-se quanto à existência de isenção do pagamento de custas
judiciais pela interessada e demais Prefeituras Municipais Incidente que,
malgrado tenha previsão dentro da competência genérica da Turma Especial
da Seção de Direito Público do TJSP, aborda matéria de amplo espectro,
aplicável não apenas às ações de execução fiscal, mas também às execuções
civis processadas perante as Varas Cíveis e as Câmaras da Seção de Direito
Privado desta Corte
Descabimento, por consequência, de decisão
meramente setorizada sobre a questão Matéria em discussão que, em
verdade, não se insere naquela prevista no art. 32 do Regimento Interno
desta Corte Competência que deve recair sobre o Colendo Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça Incidente não conhecido, com determinação de
redistribuição ao referido Órgão” (TJSP; Incidente de Resolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2184152-91.2019.8.26.0000 -
Osasco
5
Demandas Repetitivas 2219617-69.2016.8.26.0000; Relator (a): Des.
Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro
de Fernandópolis - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento:
24/02/2017; Data de Registro: 11/04/2017; g.n.).
Da mesma forma, este C. Órgão Especial processou o IRDR
no 0056808-69.2016.8.26.0000, cujo objeto correspondia à adequada
interpretação a ser dada ao art. 1.015 do Código de Processo Civil, matéria
de natureza processual, que transbordava, portanto, à competência conferida
exclusivamente a cada Seção deste Egrégio Tribunal de Justiça.
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO ART. 1.015, DO CPC/2015 - ROL TAXATIVO
DECISÃO QUE DETERMINA A RETIFICAÇÃO DO VALOR
ATRIBUÍDO À CAUSA COMPETÊNCIA De acordo com o art. 13,
alínea 'm' do RITJSP, compete ao Órgão Especial conhecer os "incidentes
de resolução de demandas repetitivas referentes à matéria de sua
competência ou à matéria de competência não exclusiva de uma das Turmas
Especiais de suas Seções" objeto do presente incidente que corresponde à
adequada interpretação da regra contida no art. 1.015, do CPC/2015, que
define as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento questão que
desborda das matérias de competência preferencial da Seção de Direito
Público preservação da segurança jurídica que sugere o julgamento do
tema pelo órgão máximo de representação desta Corte Estadual de Justiça -
precedentes desta C. Turma Especial de Direito Público, em casos análogos.
Incidente não conhecido, com determinação” (TJSP; Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas 0056808-69.2016.8.26.0000; Relator
(a): Des. Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: Turma Especial - Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 24/03/2017; Data de Registro: 29/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2184152-91.2019.8.26.0000 -
Osasco
6
A contrario sensu, o presente incidente não merece ser
conhecido por este C. Órgão Especial, tendo em vista que versa sobre
matéria que se insere na competência exclusiva da Seção de Direito
Privado, na medida em que objetiva a definição de tese jurídica quanto à
possibilidade ou não de penhora sobre os vencimentos do executado por
dívida oriunda de contrato de aluguel de imóvel.
É sabido que a Resolução no 623/2013, no inciso III do seu
artigo 5o, conferiu às 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado a
competência para o exame das “ações e execuções relativas a locação de
bem móvel ou imóvel” (III.6).
Ressalta-se que a própria suscitante, ao enumerar diversos
julgados com o intuito de demonstrar a divergência de entendimentos,
apenas indicou recursos vinculados às Subseções do Direito Privado.
À evidência, tratando-se de discussão acerca de matéria de
competência exclusiva da Seção de Direito Privado, descabido o
conhecimento deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por
este C. Órgão Especial.
Ante o exposto, face à incompetência deste C. Órgão Especial
para processamento do presente incidente de resolução de demandas
repetitivas, não se conhece do incidente, determinando-se a remessa dos
autos ao Exmo. Presidente da Seção de Direito Privado, para oportuna
redistribuição do feito.

Moacir Peres
Relator